Tribunal: TJES
Processo: 5028296-07.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028296-07.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: GABRIELLA LEITE CALANZANI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por GABRIELLA LEITE CALANZANI em face de BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA., postulando a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 53,00 (cinquenta e três reais), pelo dano material, e a compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em breve síntese da inicial, alega a parte autora que reservou viagem de ônibus por intermédio da plataforma BUSER, de ida e volta entre Vitoria/ES e Rio de Janeiro/RJ.

Narra que, após diversas alterações dos horários e locais de embarque, sendo realizados alguns cancelamentos e novas compras de bilhetes por sua parte diante das opções de reacomodação ofertadas, realizou as viagens de ida e de volta. Entretanto, aduz que para a viagem de volta precisou despender o custo extra de R$ 41,00, em razão do assento superior adquirido.

Por fim, aduz que tentou contato com a BUSER para o ressarcimento do valor de R$ 53,00, mas não obteve êxito.

Aduz que a falha na prestação dos serviços causou transtornos e prejuízo financeiro.

Diante dos fatos, a parte Autora ajuizou a presente demanda.

Em sede de sentença: ACOLHEU PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual CONDENOU a parte ré (
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA)
a pagar à parte autora (
GABRIELLA LEITE CALANZANI
): a) o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros desde a presente data; b) o valor de R$ 53,00 (cinquenta e três reais), a título de danos materiais, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde a data do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, as provas constantes no caderno processual revelam que, em razão das inúmeras alterações praticadas pela recorrente, a recorrida necessitou reprogramar sua viagem, cancelando e adquirindo novas passagens.

As alegações apresentadas pela recorrente não afastam a sua obrigação de reparar os danos sofridos.

Importante consignar que a impossibilidade de realização da viagem na data e no horário previsto não exime a recorrente de empreender esforços no sentido de minimizar os danos advindos aos passageiros.

No caso, incidem as regras protetivas do consumidor, enquadrando-se a recorrida na posição de consumidora, destinatária final do serviço, parte mais fraca e vulnerável dessa relação jurídica (artigo 2º c/c artigo 4º, I, da Lei nº 8.078/90), e a parte recorrente na posição de fornecedora de serviço (artigo 3º §2º da Lei nº 8.078/90).

Cumpre salientar que o cancelamento e alteração do transporte, sem justificativa, constituem falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC que estabelece a responsabilidade objetiva.

A empresa fornecedora do serviço responde objetivamente pelos atos decorrentes da falta de cumprimento do contrato. Essa responsabilidade só é afastada se provada culpa exclusiva da vítima, força maior, caso fortuito ou na hipótese do motivo do evento danoso ser estranho às atividades da empresa, o que não é o caso dos autos.

Assim, as provas carreadas aos autos, indicam que há maior verossimilhança na narrativa da parte recorrida, vez que juntou vários documentos
,
onde constam as modificações dos horários e dos locais de embarque e a necessidade de cancelamentos e novas compras de passagens pela autora.

Apesar da recorrente sustentar a regularidade no serviço de transporte prestado, o defeito na prestação dos serviços é cristalino. O ilícito civil é inegável.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)